Tribunal: TJMT
Processo: 1013517-32.2020.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013517-32.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELSLEY DOS SANTOS PERES - CPF: 332.538.738-11 (APELANTE), JOAO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - CPF: 220.545.808-64 (ADVOGADO), VALDEMIR APARECIDO GARBIN - CNPJ: 14.512.284/0001-00 (APELADO), KARINA APARECIDA STAROPOLI - CPF: 276.363.368-47 (ADVOGADO), VALDEMIR APARECIDO GARBIN - CPF: 002.522.018-76 (APELADO), STARK COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 21.791.515/0001-27 (APELADO), JOSE GUILHERME VERTONI - CPF: 338.837.308-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EXTINÇÃO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”

(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013517-32.2020.8.11.0015

APELANTE: WELSLEY DOS SANTOS PERES

APELADO: VALDEMIR APARECIDO GARBIN e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELSLEY DOS SANTOS PERES
contra sentença proferida em autos de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente no 1013517-32.2020.8.11.0015 da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada contra
VALDEMIR APARECIDO GARBIN e outros
, em que se extinguiu o feito sem mérito pelo não recolhimento das custas judiciais, determinando-se o cancelamento da distribuição.

O apelante diz que, “
Embora já constante dos autos o Imposto de Renda do Apelante no ID 39856177, optou o Nobre Juízo a quo por prolatar a R. Sentença determinando o cancelamento da distribuição, bem como por indeferir a petição inicial, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil
”.

Relata que, “
Um dia após a prolação da R. Sentença aos autos, o Apelante, em 30/07/2021, realizou a juntada da guia de custas processuais devidamente recolhida, consoante ID de no 61970185
”.

Argumenta que a “
concessão do beneplácito da gratuidade fora reconhecida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Catanduva/SP
”.

Alude que, “
Estando a guia de custas processuais devidamente recolhida e anexada aos autos consoante se denota dos ID’s 61970182 e 61970185, deve-se levar em conta o elevado valor recolhido pelo Apelante, assim como que fora devidamente preenchido o único requisito que obstava o normal prosseguimento do feito, sendo imperioso o respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito
”.

Requer o provimento do recurso com o retorno dos autos para prosseguimento (id. 133589825).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELSLEY DOS SANTOS PERES
contra sentença proferida em autos de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente no 1013517-32.2020.8.11.0015 da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada contra
VALDEMIR APARECIDO GARBIN e outros
, em que se extinguiu o feito sem mérito pelo não recolhimento das custas judiciais.

Ao receber o feito advindo de SP, o juízo de MT decidiu:

“Vistos etc.

Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem ser feitas por este juízo.

Ausente o regular preparo da causa, que é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC.

A falta deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental.

Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte autora apresentar o comprovante de recolhimento das custas e despesas judiciais junto com a respectiva guia, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente feito.

Intime-se.

Cumpra-se”

O autor peticionou nos autos dizendo que os benefícios foram deferidos em SP, e o juízo reiterou a determinação:

“Vistos etc.

1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente a inicial, juntando aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da gratuidade de justiça.

2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.”

O prazo decorreu sem manifestação pela parte autora:

“Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte exequente.”

Sobreveio a sentença de indeferimento da inicial em 29/07/2021.

Após a sentença, a parte autora junta as custas do processo, em 02/08/2021, constando comprovante de pagamento em 19/07/2021 (id. 133589818).

Por mais que se diga que a comprovação intempestiva seria caso de extinção do feito sem mérito, os fundamentos da sentença afrontam regra do STJ, no sentido de que
“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas,
embora intempestivo
, estiver comprovado nos autos.
”
(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

Eis a ementa do julgado, entendimento firmado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO.
RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO
. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2.
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
. 2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015-destaquei).

Demais julgados do STJ e dos Tribunais:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TARDIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos" (REsp 1.361.811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/5/2015). Decisão agravada mantida. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1741826/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS FORA DO PRAZO LEGAL. ANTES DA DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL No 1.361.811-RS. JULGAMENTO NA FORMA E PARA OS FINS DO ART. 543-C DO CPC/ 73. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do exame do Recurso Especial no 1.361.811/RS, julgado na forma e para os fins do art. 543-C do CPC/73, definiu orientação segundo a qual somente não se considera deserto o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, nos quais as custas processuais tenham sido pagas após o prazo legal, mas antes do efetivo cancelamento da distribuição hipótese, aqui, verificada. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70075891341 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 28/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. PRELIMINAR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.361.811/RS, mesmo que tardio o pagamento das custas da ação incidental, não se determina o cancelamento da distribuição – Pagamento demonstrado nos autos – Preliminar rejeitada.

[...]”
(TJ-SP - APL: 30200072120138260320 SP 3020007-21.2013.8.26.0320, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 19/08/2015, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2015).

A parte autora buscou o pagamento das custas, e comprovou que pagou antes da sentença, mas, por equívoco, apenas a juntou após a sentença.

Em casos da espécie, à luz do Princípio da Instrumentalidade das Formas, deve o Magistrado oportunizar uma segunda chance aos autores, buscando-se a entrega da prestação jurisdicional pretendida, sem punir a parte.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 6
o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Tal fato pode gerar, inclusive, indeferimentos sucessivos de petições iniciais. Se a parte interessada ajuizar outra ação, podem se deparar com situação parecida e, novamente, pode ter o novo processo o mesmo fim deste: uma sentença de extinção sem resolução de mérito pelo cancelamento da distribuição.

É fato que a parte autora deve ser diligente para o atendimento das determinações judiciais. Porém, no presente caso, em que dada apenas uma oportunidade para tanto e que a apelante juntou aos autos manifestação buscando atender a determinação judicial, parece-me sem razoabilidade manter a extinção do feito sem mérito.

Nelson Nery ensina que,
“Embora tenha sido determinada a emenda e o autor haja cumprido o despacho, é possível que ainda persistam irregularidades na petição inicial, percebias posteriormente pelo juiz. Nesse caso é permitido ao magistrado determinar uma segunda emenda, e assim sucessivamente, pois o deferimento da petição inicial, com a determinação da citação do réu, somente deve se dar se a exordial estiver livre de vícios que a maculem”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 891 p.).

Daniel Amorim Assumpção Neves também expõe que,
“Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem pela possibilidade de emendas sucessivas, abrindo-se mais de uma oportunidade para a emenda da petição inicial. É possível considerar que o autor, instado a emendar a petição inicial, o faça de forma incompleta. Nesses casos, mais uma vez à luz do princípio da instrumentalidade das formas, é possível a abertura de novo prazo para que o autor complemente sua emenda. O limite das emendas sucessivas deve ser apreciado no caso concreto, não se podendo eternizar o início de um processo com sucessivas determinações de emendas cumpridas de forma falha ou parcialmente pelo autor”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador : Ed. JusPodivm, 2016, 543 p.)

Portanto, à luz do Princípio da Instrumentalidade das Formas e o considerando o dever do Magistrado de motivação de suas decisões, bem como considerando que o autor buscou complementar a inicial com os documentos exigidos, mas foi surpreendido com a extinção, verifica-se que a hipótese dos autos retrata possibilidade de manutenção do andamento do feito.

A primazia da decisão de mérito já é realidade na nova sistemática processual civil brasileira. A burocracia processual e a morosidade devem ser evitadas, frente a possibilidade de julgamento de mérito da demanda. É o andar para frente, sem retroagir a demanda, em atenção à duração razoável do processo, expressamente disposta no art. 4o do CPC, como também no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, que estabelece que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Logo, por não haver óbice legal, e buscando aplicar a primazia da decisão de mérito e a cooperação processual para o fim de se entregar um processo justo, deve o feito retornar para seu devido prosseguimento.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino o retorno dos autos para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022